Tribunal: TJMT
Processo: 1005011-45.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Visto.
Tendo em conta o estímulo concedido pelo atual sistema processual civil à autocomposição dos litígios, bem como o expressivo valor já depositado nos autos, intime-se a apelada para, no prazo de 10 dias, manifestar-se a respeito da proposta de acordo protocolada pelo autor/apelante no id. 50124485.
Cumpra-se.